Tribunal: CARF
Processo: 10120.734971/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.734971/2018-81
ACÓRDÃO
2302-004.096 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FRIGORÍFICO PARAÍSO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE VALOR DE ALÇADA.
A Portaria MF no 2/2023 elevou para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) o
valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovidas pelas
Delegacias Regionais de Julgamento para ensejar o de recurso de ofício.
Incidência da Súmula CARF no 103 para fins de conhecimento de recurso de
ofício.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse
do sócio, contra a imputação de responsabilidade solidária. Aplicação da
tese do Tema no 649 dos repetitivos (REsp no 1347627/SP).
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio
administrativo tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a
matéria não pode ser conhecida em sede de recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.096 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734971/2018-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e não conhecer dos Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-89.798, julgado
pela 9a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado entenderam, por maioria de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, para afastar a solidariedade atribuída ao sócio
João Alves da Silva Sobrinho, mantendo integralmente o crédito tributário exigido. Consta no
acórdão que a decisão está sujeita a Recurso de Ofício.
De acordo Relatório Fiscal (e-fls. 172/177) o processo em análise trata de Autos de
Infração referentes às contribuições previdenciárias - inclusive alíquota GILRAT – previstas no
artigo 25 da Lei 8.212/91, incidentes sobre o valor da produção rural adquirida de empregadores
rurais pessoas físicas, devidas pelo adquirente por sub-rogação (conforme previsto no artigo 30, IV
da Lei 8.212/91). O relatório aponta que a base de cálculo foi apurada a partir das notas fiscais
eletrônicas de entrada de produtos rurais emitidas pela autuada e armazenadas no Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED. Informa que as bases de cálculos lançadas correspondem
ao somatório das notas fiscais emitidas em cada competência, sendo que nestes valores foram
aplicadas as alíquotas de 0,2% (zero vírgula dois por cento) referente a parte patronal. Destaca
que o contribuinte informou a inexistência de decisão judicial que determinasse a não retenção da
contribuição sobre a comercialização da produção rural de pessoa física (sub-rogação) ou a sua
retenção em depósito judicial em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF.
Como o contribuinte simplesmente deixou de reter e recolher as contribuições devidas e de
declará-las em GFIP, em tese, resta configurado o crime de sonegação de contribuição
previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal. Aponta que os sócios administradores
(João Alves da Silva Sobrinho e Francisco Arinaldo Nunes de Brito) agiram com excesso de poderes
ao não efetuar as retenções, onerando sobremaneira a empresa que não possui patrimônio
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.096 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734971/2018-81
3
suficiente para honrar esse compromisso, tornando-se assim, pessoalmente responsáveis
solidários, com fundamento no artigo 135, III do CTN. Também foi constatada a existência de
grupo econômico formado pela autuada e pelas empresas João Alves da Silva Sobrinho
Minimercado (CNPJ 08.274.413/0001-76), Cerâmica Capanema Eireli (CNPJ 14.619.108/0001-71) e
WCJAP Holding S/A (CNPJ 27.910.128/0001-49), todas elas administradas por João Alves da Silva
Sobrinho. Assim, tais empresas foram inseridas no pólo passivo da relação jurídico-tributária na
condição de responsáveis solidárias, com fundamento no artigo 30, IX da Lei 8.212/91 e artigos
152, I e 494 da Instrução Normativa RFB 971/2009.
O Frigorífico e o responsável solidário João Alves da Silva Sobrinho apresentaram
Impugnação (e-fls. 553-570 e 571-588) pleiteando a exclusão de todos os responsáveis solidários,
sob o argumento de que inexiste descrição fática em relação a solidariedade. Assim, sustentam: a)
a simples caracterização de grupo econômico não importa em atribuição da responsabilidade
solidária; b) embora tenha havido alteração do entendimento do STF quanto à constitucionalidade
das contribuições em questão, não mais vigora o inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que
fundamentava a sub-rogação; c) a sub-rogação dos adquirentes da produção rural em relação ao
SENAR só passou a ter amparo legal com a Lei n° 13.606/2018, que inseriu o parágrafo único no
artigo 6° da Lei n° 9.528/97, ou seja, após o período relativo aos fatos geradores objeto do
presente processo; d) a Resolução 15/2017 do Senado Federal produz efeitos ex tunc, derrogando
todos e quaisquer atos que se fizeram desde a entrada em vigor do inconstitucional inciso IV do
artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que trata da sub-rogação; e) impugnam os valores cobrados, multas e
juros, vez que não se estabeleceu a mora, ainda que fosse devido o tributo, pois os efeitos da
decisão que restabeleceu a constitucionalidade das contribuições somente se efetivaram após
agosto de 2018; f) impugnam os valores lançados vez que não existe comprovação do
inadimplemento dos produtores rurais pessoas físicas, o que caracteriza cerceamento de defesa e
possibilita a dupla tributação por parte do fisco.
A DRJ não conheceu da alegação relativa à contribuição ao SENAR, pois o seu
lançamento ocorreu em processo distinto (Processo 10120.734972/2018-26). E, por entender que
houve renúncia ao contencioso administrativo fiscal, não conheceu das alegações referentes à
cobrança das contribuições previdenciárias relativas ao produtor rural pessoa física empregador,
inclusive no que se refere à sub-rogação amparada no inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91,
uma vez que o contribuinte, em 16/11/2018, impetrou mandado de segurança (processo
1007840-25.2018.4.01.3500 – 2a Vara de Goiás) questionando tal exigência.
Na parte conhecida, isto é, questionamento dos valores cobrados à título de multas
e juros, a DRJ entendeu que os valores são devidos em face do inadimplemento das obrigações.
Entendeu, ainda, pela ausência de legitimidade e de interesse dos impugnantes
para apresentarem defesa em nome dos demais responsáveis solidários relativamente ao tema
“solidariedade”. Por isso, foram apreciadas as alegações apenas em relação a João Alves da Silva
Sobrinho, declarando-se a revelia em relação aos demais responsáveis solidários. E, por fim, a DRJ
afastou a responsabilidade solidária atribuída a João Alves da Silva Sobrinho, pois não foram
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.096 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734971/2018-81
4
apresentados fatos capazes de dar embasamento à responsabilidade solidária, mantendo-se a
responsabilidade solidária das demais pessoas físicas e jurídicas.
Cientificados do acórdão, o Frigorífico Paraíso e o sócio Francisco Arinaldo Nunes de
Brito juntamente com as empresas Wcjap Holding S/A, Cerâmica Capanema Eireli e João Alves da
Silva Sobrinho Minimercado, apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 651-670 e e-fls. 673-719). Os
Recorrentes sustentam, em preliminar: a) inexistência de renúncia ao contencioso administrativo;
b) nulidade do auto de infração por ausência de demonstração fática que justifique a inclusão de
outros como sujeitos passivos da autuação (inclusão de sócio e demais empresas do grupo); c)
ilegitimidade de parte (Francisco Arinaldo Nunes de Brito, Wcjap Holding S/A, Cerâmica Capanema
Eireli e João Alves da Silva Sobrinho Minimercado). No recurso do sócio e das empresas também
foi alegada a legitimidade e o interesse de João Alves da Silva Sobrinho em relação a todas as
empresas de sua propriedade.
No mérito, sustentam ausência de legalidade a amparar a sub-rogação, visto que,
embora tenha havido alteração do entendimento do STF quanto à constitucionalidade das
contribuições em questão, não mais vigora o inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que
fundamentava a sub-rogação. Sustentam, também, ser indevida a exigência da contribuição ao
SENAR no período de apuração de 01/2015 a 12/2016.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
1.1 Recurso de Ofício
De acordo com a Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Como a decisão da DRJ afastou a solidariedade atribuída ao sócio e manteve
integralmente o crédito tributário exigido que está abaixo do limite de alçada vigente (R$
15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF no 2/23, não conheço do Recurso de Ofício.

1.2 Recurso Voluntário do Frigorífico Paraíso
O recurso é tempestivo. Todavia, observo que o Frigorífico Paraíso carece de
legitimidade e interesse em recorrer contra a imputação de responsabilidade do sócio
administrador Francisco Arinaldo Nunes de Brito e das empresas Wcjap Holding S/A, Cerâmica
Capanema Eireli e João Alves da Silva Sobrinho Minimercado.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.096 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734971/2018-81
5
Segundo o disposto no art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em
nome próprio. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidou o seguinte
entendimento em sede de repetitivo, quando da prolação de acórdão no REsp no 1347627/SP
(Tema no 649): “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio”.
Assim, considerando que a pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade
de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram
impugnação ou recurso voluntário, as preliminares de nulidade do auto de infração por ausência
de demonstração fática que justifique a inclusão de outros como sujeitos passivos da autuação
(inclusão de sócio e demais empresas do grupo) e de ilegitimidade de parte (Francisco Arinaldo
Nunes de Brito, Wcjap Holding S/A, Cerâmica Capanema Eireli e João Alves da Silva Sobrinho
Minimercado), não podem ser conhecidas.
De outra parte, verifica-se nos autos que a decisão de piso não conheceu das
alegações referentes à cobrança das contribuições previdenciárias relativas ao produtor rural
pessoa física empregador, inclusive no que se refere à sub-rogação amparada no inciso IV do
artigo 30 da Lei n° 8.212/91, pois o contribuinte, em 16/11/2018, impetrou mandado de
segurança (processo 1007840-25.2018.4.01.3500 – 2a Vara de Goiás) discutindo essa questão.
Razão pela qual entendeu que houve renúncia à instância administrativa.
O tema claramente está submetido à apreciação do judiciário e, como determinado
na Súmula CARF no 01, tal situação impede a apreciação da matéria concomitante no âmbito
administrativo:
Súmula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois, do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, como a DRJ não conheceu de tais alegações na impugnação, não há como
apreciar a questão em grau de recurso.
Igualmente não podem ser conhecidas as alegações relativamente à contribuição ao
SENAR, visto não ser matéria objeto deste processo, mas sim de processo distinto (Processo
10120.734972/2018-26), como corretamente observado pela decisão de piso.
Por estas razões, não conheço do Recurso Voluntário.

1.3 Recurso Voluntário do sócio Francisco Arinaldo Nunes de Brito e das empresas
Wcjap Holding S/A, Cerâmica Capanema Eireli e João Alves da Silva Sobrinho Minimercado
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.096 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734971/2018-81
6
Porém, observa-se que os Recorrentes deixaram de apresentar impugnação quando
da notificação do Auto de Infração (e-fls. 480-481, 484-485, 486-487, 490-491, 492, 501), uma vez
que somente o Frigorífico Paraíso e o sócio administrador João Alves da Silva Sobrinho
apresentaram impugnação.
É de se ressaltar que nas suas impugnações, tanto a empresa quanto o sócio
administrador pleitearam a exclusão de todos os responsáveis solidários. Todavia, a decisão de
piso declarou a revelia em relação aos demais responsáveis solidários, em face da falta de
legitimidade e de interesse dos impugnantes para apresentarem defesa em nome de terceiros.
Diante deste contexto, ao presente caso, opera-se a preclusão consumativa prevista
no art. 17 do Decreto no 70.235/72: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Neste sentido é o entendimento do CARF:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.
(Acórdão no 2001-004.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de 23 de fevereiro de 2021)
Assim, não conheço do Recurso Voluntário.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e não conhecer dos
Recursos Voluntários.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 763
DF CARF MF
Original